Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700158-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA REGINA DE SOUZA MALEINER AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SARA REGINA DE SOUZA MALEINER contra a r. decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação cominatória 0741896-12.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência para realização de procedimento cirúrgico oftalmológico. Eis a decisão agravada: “Trata de ação de rito comum proposta por SARA REGINA DE SOUSA MALEINER em desfavor de BRADESCO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SA. Aduz que é beneficiária do plano Bradesco Saúde Top Nacional, cartão 952 140 020032 002, estando em dia com o pagamento de suas obrigações. Sustenta que é acompanhada no Centro Brasileiro de Visão – CBV desde 2013, tendo sido diagnosticada como sendo portadora de degeneração da córnea denominada ectasia bilateral. Afirma que, após realização de exames em junho de 2020 e comparando com os resultados encontrados em 2019, a médica responsável contatou sensível piora na degeneração corneana em ambos os olhos, o que ensejou a prescrição do procedimento médico denominado Crosslink de Córnea, sem o qual a única forma de salvar sua visão será a realização de transplante de córnea. Alega que ajuizou a ação autuada sob o no 0723697- 39.2020.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília e julgada procedente, para realização da cirurgia no olho direito. Afirma que mesmo com o resultado desfavorável obtido na demanda referenciada, o plano requerido novamente recusou-se a cobrir os custos do procedimento prescrito pela médica, dessa vez no olho esquerdo, persistindo na alegação de que a referida cirurgia não se encontra no rol de procedimentos da ANS. Requer a concessão do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar à Ré que autorize a realização, às expensas dela, do procedimento Crosslinking de Córnea, marcado para o dia 14 de janeiro de 2021, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017: Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo II da referida Resolução traz as seguintes diretrizes: “121. RADIAÇÃO PARA CROSS LINKING CORNEANO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 1. Cobertura obrigatória para tratamento do ceratocone, excluindo-se pacientes com um ou mais dos critérios seguintes: a. idade superior a 35 anos; b. acuidade visual com correção pré-operatória melhor que 20/25; c. espessura corneana menor que 400 micrômetros; d. infecção herpética prévia; e. infecção concomitante; f. cicatriz corneana grave ou opacificação corneana; g. doença de superfície ocular grave; h. doença auto-imune.” Por sua vez, o documento de Id. n. 80083006 indica que a Autora nasceu em 18/07/1976, contando, portanto, com 44 anos de idade. Assim, a Requerente está excluída da cobertura obrigatória prevista pela ANS, pois possui mais de 35 anos de idade, nos termos do Anexo II da Resolução acima transcrita. Ressalto que o rol de procedimentos da ANS não é exemplificativo, pois se todos os procedimentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando quais são obrigatórios. Portanto, a requerida não tem obrigação de autorizar a realização de procedimento que não está incluído no Rol da ANS. Outrossim, o relatório médico juntado (Id. n. 80083014) não indica que o procedimento deve ser feito em caráter de urgência. Nesse passo, em princípio, ausente a probabilidade do direito e perigo de dano, devendo ser oportunizado o contraditório, a ampla defesa e a instrução do processo para exame da pretensão da Autora. Diante do exposto, indefiro o pleito de tutela de urgência.” – ID 22464206, pp. 2-3. Nas razões recursais (ID 22464201), a agravante SARA REGINA DE SOUZA MALEINER alega que satisfeitos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual possível a concessão liminar da tutela provisória de urgência. Nesse sentido, aduz que embora não conste menção ao termo “urgência” nos relatórios médicos, verifica-se “contínua evolução da doença que acomete a autora, já muito acelerada nos últimos meses, podendo sujeitá-la à cegueira, passível de eventual reversão apenas por meio da realização de um complexo transplante” (ID 22464201, p. 14). Argumenta que “a urgência também atrai a normatividade do art. 35-C da Lei 9.656/98, ratificando a obrigatoriedade da cobertura da terapêutica e, por vias oblíquas, corroborando a probabilidade do direito invocado exigida para a antecipação da tutela indeferida pelo Juízo a quo” (ID 22464201, pp. 14-15). Afirma ser desarrazoado “que a agravante tenha de esperar indefinidamente pela concessão de um provimento jurisdicional definitivo, sujeitando-se à progressiva e potencial indelével perda da visão quando amplamente possível a tutela preventiva desse dano” (ID 22464201, p. 15). Quanto à probabilidade do direito, sustenta que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é considerado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como meramente exemplificativo, de sorte que, havendo indicação médica suficientemente justificada, ilegítima a limitação da forma de tratamento para uma doença coberta pelo Plano de saúde. Como se não bastasse isso, aponta que, no Sistema Único de Saúde, o limite de idade para o procedimento cirúrgico pleiteado é de 45 anos de idade e que há parecer do Conselho Nacional de Oftalmologia, que indica não haver justificativa para a imposição de limite etário quanto à realização de tal cirurgia. Ademais, “a jurisprudência também é remansosa no rumo de que apenas ao médico de confiança do paciente cabe eleger o tratamento adequado à cura da enfermidade, cumprindo ao plano de saúde, sobretudo em homenagem aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, autorizar a cobertura dos custos respectivos” (ID 22464201, p. 15). Sustenta que “a reversibilidade do provimento pleiteado é cristalina, ( ) porque, caso remotamente se entenda pela improcedência dos pedidos da exordial, o que só se admite para fins de argumentação, à agravante incumbiria indenizar a parte contrária, o que seria amplamente factível” (ID 22464201, p. 16). Ao final, requer: “( ) o conhecimento e o provimento do recurso ora interposto, com o fito de reformar a vergastada decisão de ID 80702010, a fim de que: A - Seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinando que as agravadas custeiem integralmente e autorizem a realização do procedimento prescrito no ID 80083013, notadamente o Crosslinking de Córnea marcado para o dia 14/01/2021, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, com fundamento nos arts. 297 e 537 do CPC; B – Haja a intimação dos agravados, para que apresentem resposta, caso queiram; C – Sejam requisitadas informações ao juiz prolator do ato impugnado, caso se entenda necessário; D – No mérito, se confirme a antecipação da tutela recursal de que se espera deferimento, para conceder a tutela provisória postulada na origem, determinando que as agravadas custeiem integralmente e autorizem a realização do procedimento prescrito no ID 80083013, notadamente o Crosslinking de Córnea marcado para o dia 14/01/2021, até o julgamento final da demanda.” – ID 22464201, pp. 16-17. Preparo recolhido (IDs 22464207-208). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu tutela de urgência, ID 22445177); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso, a agravante SARA REGINA foi diagnosticada com ectasia corneana bilateral (ceratocone bilateral), em acompanhamento desde 2013, tendo sido indicado procedimento denominado crosslinking de córnea. O procedimento foi realizado no olho direito após decisão proferida no processo 0723697-39.2020.8.07.0001, confirmada em sentença, em que as ora agravadas BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A foram condenadas “a autorizar e dar cobertura ao procedimento de Crosslinking de córnea, na forma solicitada pela médica da autora” (ID 80083037 do processo originário). Em relatório médico datado de 14/10/2020, a médica relatou a piora da ectasia no olho esquerdo, com indicação do mesmo tratamento realizado no olho direito, no intuito de “parar a evolução da ectasia evitando-se assim um transplante de córnea”: “Paciente acompanhada neste serviço desde 2013, e apresenta ectasia corneana bilateral. Na análise dos exames de córnea realizados em Junho de 2020, e comparados com os mesmos realizados em Março de 2019, observou-se piora da ectasia em ambos os olhos, mais acentuadamente em olho direito (sic). O tratamento indicado nestes casos para parar a evolução da ectasia evitando assim um transplante de córnea é o Crosslinking de córnea. Foi então indicado crosslinking de córnea em olho esquerdo” – ID 80083014 do processo originário. Em solicitação dirigida ao BRADESCO SAÚDE S/A, a médica detalhou que: “Aos exames pode-se observar evolução importante da ectasia em OLHO ESQUERDO. Foi indicado tratamento de Cross Linking de córnea com Riboflavina em olho esquerdo na tentativa de parar a evolução para readaptação de lentes de contato rígidas e para evitar necessidade futura de transplante de córnea neste olho. Ressalto que a visão não melhora com uso de óculos ou lentes de contato gelatinosa” – ID 80083017, p. 1 do processo originário. O pedido, entretanto, foi negado pelo plano de saúde (ID 80083017, p. 2). Ajuizada ação cominatória pela autora/agravante em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A e da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, indeferido o pleito de tutela de urgência sob o argumento de que a paciente, atualmente com 44 anos, não atende ao critério etário estabelecido na Resolução Normativa 428-ANS, de 7/11/2017 (item 121, 1, a), que, ao estabelecer diretrizes para a realização do procedimento crosslinking, fixou idade limite de 35 anos para obrigatoriedade da cobertura pelos Planos de saúde. Na mesma decisão anotado ainda que o relatório médico “não indica que o procedimento deve ser feito em caráter de urgência” (ID 22464206, p. 3). No entanto, chego a conclusão diversa: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e probabilidade do direito que justificam a concessão de liminar em favor da agravante. O procedimento de Cross Linking de córnea está previsto no Rol de Procedimentos Mínimo da ANS; contudo submetido a Diretriz de Utilização, que exclui pessoas com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos, conforme Anexo II da Resolução Normativa 428 da mencionada Agência. Agravante com 44 (quarenta e quatro) anos de idade, este o argumento central da decisão agravada nos termos acima apresentados. Entretanto, o Rol de Procedimentos estabelecidos pela ANS é meramente exemplificativo consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “4. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.” (AgInt no REsp 1889818/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020). Ademais, a agravante, no ID 80083026 dos autos de origem, juntou a Portaria 486, de 6 de março de 2017, do Ministério da Saúde, que estabeleceu o protocolo de uso de radiação Cross Linking para o tratamento de ceratocone, no qual idade limite é 45 anos de idade, o que por isso só já demonstra a falta de razoabilidade da Diretriz de Utilização da ANS, que limitou tal procedimento à idade máxima de 35 anos de idade. Nesse descortino, nenhuma justificativa técnica para a discrepância entre o protocolo instituído pelo Ministério da Saúde e as Diretrizes de Utilização definidas pela ANS, já que se cuida do mesmo procedimento. Por isto, a limitação etária prevista pela ANS se mostra inadequada, além de ferir a isonomia ao estabelecer tratamento diferenciado entre as pessoas que usam o serviço público de saúde e as que se valem das entidades de saúde suplementar. Com se não bastasse o que acima foi colocado, a agravante apresentou, no ID 80083024, Parecer do Conselho Brasileiro de Oftalmologia no sentido de que a idade do paciente não deve ser tido como critério excludente para a utilização do tratamento cirúrgico ora pretendido, o que reforça a falta de razoabilidade da Diretriz de Utilização da ANS. Por fim, a agravante teve deferida por sentença a realização de idêntica cirurgia no olho direito nos autos n. 0723697-39.2020.8.07.0001. Embora o fato da interposição de apelação pelos agravados, deve o Judiciário garantir a previsibilidade e a isonomia na apreciação dos casos análogos, sobretudo quando se trata da mesma pessoa como no caso dos autos. Em outras palavras, se foi judicialmente assegurada a cirurgia no olho direito da agravante, o mesmo tratamento deve ser garantido ao olho esquerdo. Assim, tenho como provável o direito deduzido neste recurso. De outra parte, o perigo de dano irreparável também está demonstrado. Como dito, após exames, a médica atestou que houve piora da ectasia também em olho esquerdo, indicando a realização de Cross Linking de córnea. Depreende-se do relatório médico, constante no ID 80083017 dos autos de origem, que a não realização do procedimento oftalmológico compromete sobremaneira a visão da agravante, leva a evolução da doença, que culminará com necessidade de transplante de córnea, procedimento muito mais invasivo e dispendioso. Presente o perigo de dano à acuidade visual do olho esquerdo da agravante caso não seja realizado o Cross Linking de córnea tal como solicitado pelo médico assistente: “Aos exames pode-se observar evolução da ectasia em OLHO ESQUERDO. Foi indicado tratamento de Cross Linking de córnea com Riboflavina em olho esquerdo na tentativa de parar a evolução para readaptação de lentes de contato rígidas e para evitar a necessidade futura de transplante de córnea neste olho. Ressalto que a visão não melhora com uso de óculos ou lentes de contato gelatinosas” (ID 80083017 dos autos de origem). De outra parte, a determinação de autorização e custeio do tratamento não configura medida irreversível, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar às agravadas as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer (art. 302 do CPC). Diante do exposto, defiro a tutela de urgência requerida para determinar às agravadas BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A autorizem imediatamente e arquem com todas as despesas necessárias para a realização do procedimento solicitado pelo médico assistente da agravante (relatório médico e pedido de ID 80083017 na origem), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cumpra-se, com urgência. Procedimento agendado para o dia 14.1.2021. Atribuo a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentem resposta (art. 1.019, II, CPC). Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora